Tribunal: STF
Processo: Rcl 94160
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 4.815. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por F.G.M. contra decisão proferida pela Quarta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 1.70062, que supostamente teria afrontado a decisão proferida por esta Corte na ADI n. 4.815.

2. Alega a parte autora na inicial que a beneficiária “ajuizou ação ordinária no ano de 2014, que tramitou perante a 34 Vara Cível do Foro Central de São Paulo sob o n. 1046931-50.2014.8.26.0100, pleiteando em sua exordial indenização por danos morais em razão de relatos contidos no livro biográfico CHATÔ - O REI DO BRASIL, lançado em 1994, de autoria deste Reclamante, que retrata a vida de Assis Chateaubriand (um dos homens mais influentes e polêmicos do Brasil no século XX, sob alegação de suposta exposição vexatória de seu nome, trazendo danos à sua reputação” (fl. 5, e-doc. 1). 

A decisão reclamada decidiu que (e-doc. 10):

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de indenização por danos morais, decorrente da publicação de fotografia de nudez em obra literária sem autorização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos artigos 141, 186, 492, 927 e 1.013 do Código de Processo Civil, e se a condenação por danos morais foi baseada em "dano presumido" sem comprovação dos elementos necessários. III. Razões de decidir 3. O agravo não foi conhecido quanto à alegada violação da Súmula 54 do STJ, pois não se trata de parâmetro normativo caracterizado como "Lei Federal" para efeito de cabimento de recurso especial. 4. Não ficou demonstrada a vulneração aos artigos 141, 186, 492 e 1.013 do CPC, pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito foram atendidas pelo acórdão. 5. A alegação de violação aos artigos 186 e 927 do CC foi genérica, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF. 6. O dissenso jurisprudencial não foi comprovado de forma analítica, conforme exigido pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, recurso especial não conhecido.”.

Argumenta o reclamante que “não houve excessos na publicação da biografia, uma vez que o relatado no livro diz respeito a boatos que circulavam entre os empregados da casa à época dos fatos, os quais não foram sequer contraditados, destacando ainda o MM. juízo a quo que nem mesmo o nome da ora Reclamada fora citado na obra” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz o reclamante que “o ato reclamado, qual seja, a decisão proferida pelo E. STJ, ao julgar o Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora Reclamante, contraria a tese estabelecida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 4815/DF, segundo a qual a liberdade de expressão, imprensa e produção artística devem prevalecer sobre o direito à intimidade e privacidade no caso de publicações biográficas. Com isso, o Tribunal reclamado restringiu indevidamente o alcance da tese firmada, criando delimitação que não foi estabelecida por este Supremo Tribunal Federal ao decidir a controvérsia em sede de controle concentrado, esvaziando, por via oblíqua, a. autoridade do precedente vinculante” (fl. 12, e-doc. 1). 

Diz que “ao contrário do que dispõe,o ato reclamado, deve-se frisar que não houve dano, culpa, nem sequer nexo causal que justificasse algurn pagamento a título de indenização, reconhecendo a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de primeira instância a inexistência de prática de ato ilícito por parte do ora Reclamante” (fl. 13, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação definitiva da decisão impugnada.

É o relatório. Decido. 
 
3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4.  Discute-se, na presente Reclamação, se ao não conhecer o agravo em recurso especial, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.815.

5. Nesta oportunidade destaco o paradigma invocado. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.815:
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada. 3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes). (ADI 4815, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018  DIVULG 29-01-2016  PUBLIC 01-02-2016)

6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

7. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer o agravo em recurso especial limitou-se à análise de pressupostos processuais/recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória.

A autoridade reclamada deixou de conhecer do agravo no tocante à alegada violação da Súmula n. 54 do STJ, ao fundamento de que tal enunciado não se qualifica como “lei federal” para fins de cabimento de recurso especial.

No que concerne à suposta afronta aos arts. 141, 186, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil, consignou não ter sido demonstrada a alegada violação, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões de fato e de direito, declinando, de forma suficiente, as premissas que embasaram a conclusão adotada.

Quanto à alegada infringência aos arts. 186 e 927 do Código Civil, assentou que a parte recorrente limitou-se a formular alegação genérica, desacompanhada da indicação clara e precisa de como o aresto recorrido teria contrariado tais dispositivos, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.

Por fim, destacou que o dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado mediante certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, ou, ainda, pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, impondo-se a realização de cotejo analítico entre os paradigmas. No caso, a agravante limitou-se a transcrever excertos de julgados desprovidos de identidade fático-jurídica com a hipótese dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e o precedente invocado, que versa sobre a inexigibilidade de autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 4.815 QUE NÃO SE CONFIGURA. OBRA DE FICÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEU SUPORTE À CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(Rcl 26884 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261  DIVULG 16-11-2017  PUBLIC 17-11-2017)

8. Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

9. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente